Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-42.2018.8.14.0075
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000041-42.2018.8.14.0075

RECORRENTE: EDINEI PINHEIRO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DISPAROS EM REGIÕES VITAIS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDINEI PINHEIRO BARBOSA pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), em razão de disparo de arma de fogo contra a vítima NAZARENO BARBOSA VIEIRA, efetuado quando esta se encontrava de costas, na zona rural de Porto de Moz/PA. A defesa requer a desclassificação para o crime de lesão corporal, sob a alegação de ausência de animus necandi. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) definir se a imputação de tentativa de homicídio deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal, diante da alegada ausência de dolo de matar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sendo incabível exame aprofundado do mérito ou apreciação de teses defensivas que dependam de valoração probatória complexa.

4.

A materialidade está comprovada por exame de corpo de delito que descreve lesões causadas por projétil de arma de fogo no pescoço, nuca, rosto e ombro da vítima, regiões vitais do corpo humano, compatíveis com a descrição dos fatos constantes na denúncia e corroboradas por depoimentos colhidos em juízo.

5.

Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente e o corréu, sendo suficiente, nesta fase processual, o conjunto de elementos obtido, que inclui relatos da vítima, testemunhos e confissão parcial do próprio acusado quanto à dinâmica dos fatos.

6.

A alegação de ausência de animus necandi não se sustenta, pois os disparos foram desferidos contra a vítima de costas, em regiões vitais, evidenciando potencialidade letal e intenção homicida. A versão defensiva de que os acusados teriam reagido a uma agressão prévia integra o campo das teses a serem submetidas ao Tribunal do Júri.

7.

A desclassificação para o crime de lesão corporal, nesta fase, somente é admissível quando manifesta e incontestável a inexistência do dolo de matar, o que não se verifica no caso, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando demonstradas a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

2.

A presença de disparos de arma de fogo em regiões vitais do corpo da vítima constitui elemento hábil a evidenciar, em juízo de admissibilidade, o animus necandi.

3.

A desclassificação para lesão corporal, na fase de pronúncia, exige prova inequívoca da inexistência de dolo de matar, sendo incabível quando presentes indícios que sustentam a plausibilidade da acusação de tentativa de homicídio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, IV, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2102683/TO, Sexta Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por EDINEI PINHEIRO BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que o pronunciou, juntamente com o corréu MARCELO BAHIA DA SILVA, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no
artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
, tendo como vítima NAZARENO BARBOSA VIEIRA.

Consta da denúncia que, no dia 9 de dezembro de 2017, por volta das 21 horas, na estrada principal da Vila Bom Jesus, Rio Quati, zona rural de Porto de Moz, os denunciados, em uma motocicleta HONDA BROS, sendo EDINEI o condutor e MARCELO (vulgo “GAROTO”) o garupa, supostamente aproximaram-se da vítima, a qual, após breve diálogo, teria virado de costas e, nesse momento, teria sido atingida por disparo de arma de fogo, que lhe causou ferimentos no pescoço, na nuca, no rosto e no ombro direito, não se concretizando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A denúncia ainda registra a existência de desentendimentos pretéritos entre as famílias de EDINEI e de NAZARENO. Em interrogatório, EDINEI afirmou que o disparo foi efetuado por MARCELO, sustentando, todavia, que a vítima teria atirado primeiro. O laudo de exame de corpo de delito comprova as lesões na vítima, não havendo registro de lesões nos acusados.

A denúncia foi recebida em 17/01/2018. Na sequência, procedeu-se à instrução em juízo, com a realização de audiência de instrução e julgamento em 26/03/2018, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa, bem como interrogados os acusados.

Em sede de alegações finais orais, a representante do Ministério Público requereu a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, § 2º, inciso II, do Código Penal. O assistente de acusação manifestou-se pela pronúncia dos acusados nos termos da denúncia. A defesa técnica, por sua vez, pugnou pela absolvição.

Sobreveio sentença de pronúncia, na qual o juízo
a quo
, reconhecendo a competência do Tribunal do Júri, pronunciou EDINEI PINHEIRO BARBOSA e MARCELO BAHIA DA SILVA como incursos nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, tempestivamente, postulando, em síntese, a reforma da decisão para desclassificar a imputação de homicídio tentado qualificado para o crime de lesão corporal, sustentando a ausência de animus necandi e a existência, no máximo, de dolo de lesionar (ID 29851692).

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões apresentadas pelo Promotor de Justiça de Porto de Moz/PA, no ID 29851700, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da pronúncia. Sustentou que há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e elementos concretos que indicam, ao menos em juízo de probabilidade, a presença de
animus necandi
, destacando os disparos dirigidos a regiões vitais do corpo da vítima, efetuados quando esta se encontrava de costas, bem como a circunstância de o recurso utilizado ter dificultado a defesa.

Os autos foram, então, remetidos à Procuradoria de Justiça, que exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a existência de elementos suficientes à manutenção da decisão de pronúncia, com ênfase na prova da materialidade, nos indícios de autoria e na plausibilidade do dolo homicida, recomendando a submissão do feito ao Tribunal do Júri (ID 30557899).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais, conheço integralmente do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Importa registrar que, embora a decisão de primeiro grau tenha empregado a expressão “
in dubio pro societate
”, tal expressão não constitui fundamento normativo e não integra o sistema jurídico como critério decisório autônomo. Desta forma entendo por manter a pronúncia, mas por fundamento diversos, qual seja, a presença de materialidade e indícios de autoria, e não porque se impõe
in dubio pro societate
, afinal, tal princípio não possui fundamento jurídico válido em nosso ordenamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 887003 - PA 2024/0022570-7).

Nesta esteira, a correção dessa premissa não invalida a conclusão da decisão recorrida, pois a análise dos autos demonstra que, independentemente do rótulo empregado, o magistrado verificou adequadamente os requisitos legais.

No caso em exame, a materialidade encontra-se suficientemente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito que descreve lesões por projétil de arma de fogo no pescoço, na nuca, no rosto e no ombro direito da vítima, em consonância com as declarações prestadas em sede policial e em juízo.

Os indícios de autoria também se mostram presentes, pois recaem sobre o recorrente e o corréu MARCELO BAHIA DA SILVA, notadamente em razão dos relatos da vítima e de testemunhas, bem como do próprio interrogatório de EDINEI, que reconhece o disparo efetuado por MARCELO, ainda que procure atribuir à vítima a iniciativa de um suposto confronto armado. Tais elementos, tomados em conjunto, superam o limiar mínimo exigido para o juízo de admissibilidade da acusação.

O ponto nodal do recurso reside na alegada ausência de
animus necandi
. A defesa sustenta que o conjunto probatório revelaria, no máximo, dolo de lesionar, ou mesmo uma reação em legítima defesa, a partir de uma dinâmica diversa da descrita na denúncia, o que imporia a desclassificação para lesão corporal e o reconhecimento da competência do juízo singular. Entretanto, a análise das circunstâncias objetivas do fato conduz a conclusão diversa.

A narrativa dos autos aponta que o disparo foi efetuado quando a vítima, supostamente após breve diálogo, virou de costas, momento em que foi atingida por projétil de arma de fogo em regiões nitidamente vitais, como pescoço e nuca, além de rosto e ombro. A escolha do meio empregado, a região anatômica visada e a situação de vulnerabilidade da vítima, surpreendida de costas, constituem fortes indicadores da plausibilidade do dolo homicida, na medida em que o disparo de arma de fogo, dirigido a tais zonas do corpo humano, tem virtualidade letal evidente. Em juízo de racionalidade, não é compatível com a diligência esperada do julgador reduzir esse quadro fático, já neste momento, a mero propósito de lesionar, como se os disparos em direção ao pescoço e à nuca, pelas costas, fossem indiferentes à preservação da vida.

A própria versão defensiva, que procura apresentar o episódio como reação a um prévio disparo da vítima, integra o campo das teses a serem submetidas ao Conselho de Sentença, não havendo prova inequívoca capaz de impor, desde logo, o reconhecimento de legítima defesa, excesso culposo ou simples lesão corporal.

Em sede de pronúncia, somente se justifica a desclassificação quando os elementos dos autos apontam de forma clara e incontestável para a ausência de dolo de matar, de modo a descaracterizar o crime doloso contra a vida como hipótese sequer plausível. Assim decide o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo
" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (G.N.)

Sendo assim, em análise dos autos, em razão da localização dos ferimentos, o modo de execução e o contexto relacional entre vítima e acusados, forma-se um conjunto indiciário compatível com a intenção de matar, cuja apreciação aprofundada cabe ao Tribunal do Júri.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026